Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-95.2018.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003683-95.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.384.809/0001-88 (AGRAVADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DO §3º DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO INTENTO RECURSAL – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do reconhecimento do pedido formulado pela parte executada, em exceção de pré-executividade, por parte do exequente, resultando na extinção com resolução do mérito na ação executiva ajuizada, revela-se devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, seguindo os critérios legais de fixação estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC.

2. A elevada monta da verba honorária não justifica a fixação por equidade, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, pelo STJ (Tema 1.076).

3. A manifesta improcedência do intento recursal vertido no Recurso de Agravo Interno justifica a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003683-95.2018.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1003683-95.2018.8.11.0040

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §2º e 3º, do CPC.

Nas razões, disponíveis no id. 181854688, o Agravante sustenta que a decisão não pode subsistir, pois
, os honorários arbitrados e majorados somariam o valor de R$ R$ 185.116,34 (cento e oitenta e cinco mil cento e dezesseis reais e trinta e quatro), o que, claramente, viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Prossegue narrando que, deve
se considerar que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória
.

Por essas razões, pugna para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 184508169, defendendo a manutenção da decisão recorrida, bem ainda pleiteando a aplicação da multa do §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §2º e 3º, do CPC.

Nas razões, disponíveis no id. 181854688, o Agravante sustenta que a decisão não pode subsistir, pois
, os honorários arbitrados e majorados somariam o valor de R$ R$ 185.116,34 (cento e oitenta e cinco mil cento e dezesseis reais e trinta e quatro), o que, claramente, viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Prossegue narrando que, deve
se considerar que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória
.

Por essas razões, pugna para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que se trata de feito julgado
extinto, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento do pedido contido na exceção de pré-executividade apresentada pela parte Agravada, pelo Agravante.

Nesse contexto, entendo que razão
não
assiste ao Estado de Mato Grosso, pois é inequívoca a observância obrigatória do quanto disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual determina a condenação ao pagamento de honorários pela parte que reconhece o pedido, tal como no caso, impondo-se, por conseguinte, arbitrar a verba honorária nos termos dos §2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

[Destaquei]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...) [Destaquei]

Como se vê, inexiste previsão de arbitramento de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, quando a sentença que extingue a Execução Fiscal decorre do pedido de reconhecimento do pedido, sobretudo porque, no caso, a Fazenda Pública deu margem à atuação desnecessária do causídico do Executado, noticiando o cancelamento da CDA e reconhecendo o pedido somente depois de apresentada exceção de pré-executividade, devendo, por esse motivo, suportar o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, proporcionalidade e adequação.

Ademais, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa somente se admite quando o proveito econômico do vencedor foi inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a seguir transcritas:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, evidente que o recurso não encontra substrato jurídico apto a amparar a pretensão recursal nele vertida, encontrando, em verdade, óbice em entendimento firmado em precedente qualificado de observância obrigatória, acima transcrito, situação que revela manifesta improcedência no intento recursal.

Assim, entendo que não resta alternativa, senão negar provimento ao Agravo Interno interposto, com aplicação da multa prevista no §4 do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por manifesta improcedência no intento recursal que vai de encontro com entendimento firmado em precedente qualificado (Tema Repetitivo 1.076 do STJ).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, condeno-o ao pagamento da multa do 4 do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023